Tribunal: STJ
Processo: 5051499-55.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233262 - SC(2025/0331918-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLEO SOETH
ADVOGADO
: MARCIO PEREIRA FAGUNDES - SC58739
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS
DO
VALE
DO
CANOINHAS
SICOOB
CREDICANOINHAS/SC
ADVOGADA
: LILIANA DRIÉLLE NEPPEL CUBAS - SC038137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
EXECUÇÃO
COM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
INVIABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
proferido em embargos de declaração em agravo de instrumento, que acolheu a
omissão para condenar o agravado em honorários e, em novos embargos, fixou,
por equidade, R$ 1.500,00 e esclareceu as custas, mantendo a extinção do processo
em relação ao agravante.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
gratuidade da justiça, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio e
penhora de valores e de veículo.
3. A Corte de origem reconheceu a novação, exonerou o fiador não anuente,
declarou a impenhorabilidade de veículo e valores, extinguiu o processo quanto ao
agravante, e, em embargos, condenou o agravado em honorários, fixando-os por
equidade e esclarecendo as custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários devem observar os
percentuais de 10% a 20% sobre o proveito econômico, em consonância com o
Tema 1.076 do STJ; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação dos critérios
objetivos do
§§ 2o e 3o, em violação do
II, do
.
art. 85,
art. 1.022,
CPC/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56661718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ec35cc4d-ac80-4d28-b016-eba5c7c3efb9

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo
claro e suficiente, as questões necessárias ao deslinde, inexistindo ofensa ao art.
1.022 do CPC.
6. O proveito econômico obtido com a exclusão do polo passivo e a liberação de
constrições é mensurável, o que afasta o
§ 8o, do
e impõe a
art. 85,
CPC/2015
aplicação do
§ 2o, segundo a tese do Tema 1.076 do STJ, devendo os
art. 85,
honorários serem fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido em parte.
1.
Tese de julgamento: "
Afasta-se a alegada violação do
do CPC
art. 1.022
quando o Tribunal
aprecia de forma clara e fundamentada as questões
a quo
essenciais. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o
§
art. 85,
2o, do
, sendo vedada a equidade quando o proveito econômico é
CPC/2015
mensurável, conforme o
. 3. Verba honorária fixada em 10% sobre
Tema 1.076/STJ
o proveito econômico obtido."
Constituição Federal,
III, ; CPC, arts. 85,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
, §§ 2o, 4o, 6o, 8o e 11, e 1.022, II.
caput
STJ,
, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.440.786/MG
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/9/2025;
REsp n. 1.959.812/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
REsp n. 1.850.512/SP
STJ,
, relator para o acórdão Ministro Raul
31/5/2022;
REsp n. 1.746.072/PR
Araújo, Segunda Seção, julgado em
STJ,
, relator
13/2/2019;
REsp n. 2.129.163/SP
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
05/05/2026
11/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ec35cc4d-ac80-4d28-b016-eba5c7c3efb9

Documento eletrônico VDA56661718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ec35cc4d-ac80-4d28-b016-eba5c7c3efb9

RECURSO ESPECIAL No 2233262 - SC(2025/0331918-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLEO SOETH
ADVOGADO
: MARCIO PEREIRA FAGUNDES - SC58739
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS
DO
VALE
DO
CANOINHAS
SICOOB
CREDICANOINHAS/SC
ADVOGADA
: LILIANA DRIÉLLE NEPPEL CUBAS - SC038137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
EXECUÇÃO
COM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
INVIABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
proferido em embargos de declaração em agravo de instrumento, que acolheu a
omissão para condenar o agravado em honorários e, em novos embargos, fixou,
por equidade, R$ 1.500,00 e esclareceu as custas, mantendo a extinção do processo
em relação ao agravante.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
gratuidade da justiça, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio e
penhora de valores e de veículo.
3. A Corte de origem reconheceu a novação, exonerou o fiador não anuente,
declarou a impenhorabilidade de veículo e valores, extinguiu o processo quanto ao
agravante, e, em embargos, condenou o agravado em honorários, fixando-os por
equidade e esclarecendo as custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários devem observar os
percentuais de 10% a 20% sobre o proveito econômico, em consonância com o
Tema 1.076 do STJ; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação dos critérios
objetivos do
§§ 2o e 3o, em violação do
II, do
art. 85,
art. 1.022,
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo
claro e suficiente, as questões necessárias ao deslinde, inexistindo ofensa ao art.
1.022 do CPC.
6. O proveito econômico obtido com a exclusão do polo passivo e a liberação de
constrições é mensurável, o que afasta o
§ 8o, do
e impõe a
art. 85,
CPC/2015
aplicação do
§ 2o, segundo a tese do Tema 1.076 do STJ, devendo os
art. 85,
honorários serem fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido em parte.
1.
Tese de julgamento: "
Afasta-se a alegada violação do
do CPC
art. 1.022
quando o Tribunal
aprecia de forma clara e fundamentada as questões
a quo
essenciais. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o
§
art. 85,
2o, do
sendo vedada a equidade quando o proveito econômico é
CPC/2015,
mensurável, conforme o
3. Verba honorária fixada em 10% sobre
Tema 1.076/STJ.
o proveito econômico obtido."
Constituição Federal,
III, ; CPC, arts. 85,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
, §§ 2o, 4o, 6o, 8o e 11, e 1.022, II.
caput
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.440.786/MG,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

8/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.959.812/DF,
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
16/12/2025;
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, julgados em
STJ,
relator para o
31/5/2022;
REsp n. 1.746.072/PR,
acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
STJ,
13/2/2019;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.129.163/SP,
julgado em 10/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLEO SOETH, com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de Santa Catarina em embargos de declaração em agravo de
instrumento nos autos de execução por quantia certa.
O julgado foi assim ementado (fl. 77):

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO
CONFIGURADA.
FIADOR
QUE
NÃO
PARTICIPOU
DO
PACTO
RECONFIGURADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. I. CASO EM
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

EXAME 1. Execução por quantia certa visando a cobrança de dívida relacionada à
emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB). Decisão recorrida indeferiu a
gratuidade da justiça, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o bloqueio
e a penhora dos valores e do veículo do fiador. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.
Em debate: (i) a ocorrência de novação da dívida; (ii) a impenhorabilidade do
veículo e dos valores bloqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Novação:
reconhecida, visto que um acordo foi homologado sem a anuência do agravante,
com alterações substanciais em valores de parcelas, número de parcelas, taxa de
juros remuneratórios, e inclusão de cláusula penal de 20% antes inexistente,
resultando na extinção do processo quanto ao fiador não aderente ao novo pacto, de
acordo com o
inc. I, do Código Civil. 4 . Impenhorabilidade: declarada
art. 838,
tanto do automóvel quanto dos valores bloqueados, pois a novação liberou o
agravante (fiador) de suas responsabilidades. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido
procedente. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts.
360, 361, 366, 838, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp n. 867128/SP,
rel. Min. Nancy Andrighi, p. 18-11- 09.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
89):
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. TRATA-SE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CLEO SOETH CONTRA
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE,
RECONHECENDO A NOVAÇÃO DA DÍVIDA E A IMPENHORABILIDADE
DO VEÍCULO E DOS VALORES BLOQUEADOS, DETERMINANDO A
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A AGRAVANTE/EMBARGANTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE
EM SABER SE HÁ OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE JUSTIFIQUE A ACOLHIDA DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO,
ESPECIALMENTE
QUANTO
À
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A OMISSÃO APONTADA PELA EMBARGANTE É PLAUSÍVEL, POIS
HOUVE A EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO REQUERENTE, O QUE
IMPÕE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. 4. APLICA-SE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE,
ATRIBUINDO ÀQUELE QUE DEU CAUSA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE O
PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DECORRENTES
DA SUCUMBÊNCIA. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA
CONDENAR O AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 6. TESE DE JULGAMENTO: "1. A
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

OMISSÃO APONTADA É PLAUSÍVEL. 2. CONDENAÇÃO DO AGRAVADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
§
CPC/2015, ART. 1.022; ART. 85,
8o. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL
REL. MIN. SIDNEI BENETI, J. 25-05-
1.114.172/DF,
2010.

Opostos novos embargos de declaração, esses foram decididos nestes
termos (fl. 105):

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
ERRO
MATERIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO
PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. TRATA-SE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
POR
CLEO
SOETH,
CONTRA ACÓRDÃO QUE ACOLHEU
AGRAVANTE/EMBARGANTE,
RECURSO ANTERIOR DA PRÓPRIA PARTE. A PARTE ORA EMBARGANTE
ALEGA OMISSÕES E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO, ESPECIALMENTE
QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS
PROCESSUAIS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM
DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) SABER SE HÁ OMISSÃO QUANTO À
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO
EMBARGADO; (II) SABER SE HÁ OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO
DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS; (III)
SABER SE HÁ ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DAS PARTES
CONDENADAS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. INEXISTE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 4. QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS
INQUESTIONÁVEL QUE ESTAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE
VENCIDA. 5. VERIFICOU-SE ERRO MATERIAL NA PARTE FINAL DO
JULGADO ANTERIOR, QUE INDICAVA PARTES DIVERSAS COMO
RESPONSÁVEIS PELA VERBA HONORÁRIA, SENDO NECESSÁRIA A
CORREÇÃO PARA CONSTAR A REAL PARTE CONDENADA. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM
PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA: FIXAR OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO
§ 8o, DO
A SEREM SUPORTADOS PELA COOPERATIVA
ART. 85,
CPC/2015,
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO
CANOINHAS – SICOOB
; ESCLARECER QUE AS
CREDICANOINHAS/SC
CUSTAS PROCESSUAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE
VENCIDA, ORA EMBARGADA. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
ARTS. 1.022 E 85, § 8o. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
CPC/2015,
STJ, AGRG NO
REL. MIN. SIDNEI BENETI, J. 25.05.2010.
RESP 1.114.172/DF,
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 85,
, §§ 2o, 4o, 6o, 8o, 11, do Código de Processo Civil de 2015,
caput
porque sustenta serem obrigatórios os percentuais de 10% a 20% sobre o proveito
econômico, vedado o uso de equidade quando o valor da causa ou o proveito
econômico são elevados, porquanto o acórdão aplicou indevidamente o § 8,
fixando R$ 1.500,00 frente a proveito econômico de R$ 463.519,80;
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, pois afirma omissão
quanto à necessidade de aplicar os critérios objetivos do
§§ 2o e 3o, e
art. 85,
quanto à condenação em custas, além de erro material na indicação dos
condenados, visto que o colegiado não enfrentou a tese de observância obrigatória
dos percentuais nem justificou a adoção da equidade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tema n. 1.076 do STJ, ao
aplicar equidade em hipótese de valor da causa e proveito econômico elevados,
requerendo a observância dos percentuais do § 2o do
aponta também
art. 85;
precedentes desta Corte Superior que reconhecem a irrisoriedade de honorários
fixados por equidade abaixo de 1% e determinam sua majoração (AgInt no
AgInt no
(fls. 121-123).
REsp 1465953/SP;
AREsp 1151280/DF)
Requer o provimento do recurso para que se fixem os honorários
sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o proveito econômico de R$ 463.519,80;
requer ainda o provimento do recurso para que se majorem, sucessivamente, os
honorários fixados por equidade, atribuindo valor sensivelmente superior e
condizente com a importância da causa e a atuação do patrono; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a violação do
e se
art. 1.022
determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de sanar as omissões e
proceder à adequada fixação da verba.
Contrarrazões às fls. 190-199.
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

O recurso especial foi admitido (fls. 200-203).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, rejeitou a exceção de pré-
executividade e manteve bloqueio e penhora de valores e de veículo via Sisbajud
(fls. 75-77).
A Corte estadual deu provimento ao agravo para reconhecer a novação
da dívida, exonerar o fiador não anuente, declarar a impenhorabilidade de veículo
e valores, e determinar a extinção do processo quanto ao agravante (fls. 75-77).
Em embargos de declaração, acolheu omissão para condenar o agravado
ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 1.500,00 por
equidade (fls. 89-90), e, em novos embargos, acolheu parcialmente para corrigir
erro material e explicitar que os honorários seriam suportados pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
VALE DO CANOINHAS – SICOOB
bem como que as
CREDICANOINHAS/SC,
custas são da parte vencida (fls. 105-106).
I - Art. 1.022 do Código de Processo Civil
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, a Corte
afastou, de forma clara e fundamentada, a
a quo
incidência dos percentuais de 10% a 20% sobre o proveito econômico, condenando
a parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os em R$
1.500,00 por equidade (fls. 89-90).
II - Arts. 85,
, §§ 2o, 4o, 6o, 8o e 11, do Código de Processo Civil
caput
No recurso especial, a parte recorrente alega que os honorários deveriam
ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido com a exceção de
de instrumento, vedada a equidade, conforme o Tema
pré-executividade/agravo
1.076 do STJ; aduz ainda que o valor de R$ 1.500,00 é irrisório frente ao benefício
econômico.
O Tribunal de origem, nos embargos, fixou honorários por equidade em
R$ 1.500,00, com base no
§ 8o, do CPC, e esclareceu a responsabilidade
art. 85,
pelas custas da parte vencida (fls. 105-106), sem alterar o mérito do acórdão do
agravo que reconheceu a novação e a impenhorabilidade (fl. 77).
Ao assim proceder, a Corte local trouxe aresto dissonante da
jurisprudência do STJ, pois uma vez promovida a exclusão da recorrente do polo
passivo da demanda em razão da exceção de pré-executividade apresentada, e
ausente circunstância fático-processual a ensejar a não observância da regra legal
do artigo 85, § 2o, do CPC, impõe-se o respeito dos parâmetros legais para fins de
fixação dos honorários, ficando afastada a possibilidade de uso da equidade para
aferição do valor a ser pago a esse título, em conformidade com o decidido pelo
STJ no julgamento do Tema n. 1.076 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVEITO
ECONÔMICO AFERÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
§ 2o, DO
ORDEM DE
ART. 85,
CPC/15.
GRADAÇÃO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "o proveito econômico na
execução extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade é mensurável, o
que afasta a aplicação dos honorários por equidade, devendo ser aplicado o
§
art. 85,
2o, do CPC."
3. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). Precedente.
4. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1076, "apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor
da causa for muito baixo", situações não presentes na hipótese.
5. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (AREsp n. 2.440.786/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
)
11/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MÍNIMO DE 10%. RECURSO PROVIDO.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada por instituição bancária visando ao
pagamento de R$ 203.775,65, com base em cédula de crédito bancário emitida em
nome da executada após sua interdição por incapacidade absoluta para exercer
pessoalmente os atos da vida civil.
2. A executada opôs exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da
execução em razão da nulidade absoluta da cédula de crédito bancário, conforme
sentença transitada em julgado em ação declaratória de nulidade, que reconheceu a
incapacidade absoluta da executada e declarou a nulidade da cédula de crédito
bancário.
3. O Tribunal de Justiça arbitrou os honorários sucumbenciais em R$
6.000,00, por equidade, considerando excessivo o valor da verba honorária se
calculada em 10% sobre o valor da causa, resultando em R$ 20.377,56.
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, conforme
§ 2o.
art. 85,
5. A fixação por equidade, prevista no
§ 8o, do CPC, é excepcional e
art. 85,
só se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o
valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em análise.
6. O arbitramento por equidade, fora das hipóteses legais previstas no art. 85,
§ 8o, do CPC, contraria o entendimento jurisprudencial uniformizado por esta Eg.
Corte, por meio de sua Corte Especial (Tema 1.076;
Relator
REsp 1.850.512/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
e de sua
31/5/2022)
Segunda Seção (
relator para o acórdão Ministro Raul
REsp n. 1.746.072/PR,
Araújo, julgado em
.
13/2/2019)
7. Recurso especial da parte executada provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, atualizado.
8. Recurso especial da parte exequente desprovido. (REsp n. 1.959.812/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE
LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOCOMPOSIÇÃO
DAS
PARTES.
PERDA
DE
OBJETO.
INOCORRÊNCIA.
DIREITO
AUTÔNOMO DO ADVOGADO. FIXAÇÃO.
§ 2o, DO
ART. 85,
CPC/2015.
PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 338,
INADEQUAÇÃO.
VIOLAÇÃO CONFIGURADA. 1.
TEMA 1.076/STJ.
O acordo celebrado entre as partes na execução originária não prejudica o
interesse recursal quanto à verba honorária, que constitui direito autônomo do
advogado.
2. Nos termos do
é vedada a fixação de honorários por
Tema 1.076/STJ,
equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, impondo-se
a aplicação da regra geral do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
3. O
parágrafo único, do
é norma excepcional e restrita às
art. 338,
CPC/2015,
hipóteses de substituição processual decorrente da concordância do autor, não se
aplicando a casos de mera exclusão de litisconsorte, sobretudo quando houve
resistência da parte exequente.
4. Hipótese em que o proveito econômico do recorrente foi plenamente
mensurável, afastando a incidência das regras excepcionais.
Recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (REsp n. 2.129.163/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN
10/11/2025,
de
)
13/11/2025.

Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

Desse modo, necessária a reforma do acórdão para a fixação dos
honorários de sucumbência de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe parcial
provimento e fixar os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico
obtido pela parte recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55841692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:15
Código de Controle do Documento: af026923-1efc-4725-b894-4ba2b7ec5ac1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.233.262 / SC
Número Registro: 2025/0331918-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03014019720168240052 3014019720168240052 50514995520248240000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEO SOETH
ADVOGADO
: MARCIO PEREIRA FAGUNDES - SC58739
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS SICOOB
CREDICANOINHAS/SC
ADVOGADA
: LILIANA DRIÉLLE NEPPEL CUBAS - SC038137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56641303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:35
Código de Controle do Documento: d6372b4a-edd4-4c72-a612-35b23f1ca294

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:35
Código de Controle do Documento: d6372b4a-edd4-4c72-a612-35b23f1ca294